Tribunal: TCU
Processo: 013.840/2003-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas simplificada do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), referente ao exercício de 2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas simplificada do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), referente ao exercício de 2002, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar, com fundamento no art. 157 do RI/TCU c/c o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, o sobrestamento deste processo; 9.2. excluir a empresa Xerox Comércio e Indústria Ltda. do rol de responsáveis nestes autos; 9.3. julgar, regulares com ressalva as contas dos srs. Antonio Carlos Rodrigues Germano, Carlos Alberto do Nascimento e José Graça Aranha, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.4. julgar, regulares as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 3 deste Acórdão, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.